Tribunal: TJBA
Processo: 8015822-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015822-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA E CONDOMÍNIO CIVIL SHOPPING CENTER Advogadas: MAYRA ISIS DE SÁ TELLES MARTINEZ (OAB: BA 57.324-A) E ALINE DEDA MACHADO SANTANA (OAB: BA 18.830-A) AGRAVADA: DROGARIA SÃO PAULO S.A. Advogados: ANA CAROLINA CAVALCANTE (OAB: SP 221.555) E JANSEN RECHE FERNANDES (OAB: SP 439.846) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FEITURA DE PERÍCIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. URGÊNCIA CONFIGURADA. PREJUÍZOS COM O DIFERIMENTO DA MATÉRIA. CONSTATAÇÃO. PROCESSAMENTO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. CONHECIMENTO TÉCNICO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8015822-04.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.